Tribunal: TJPA
Processo: 0802620-89.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802620-89.2024.8.14.0051

APELANTE: JOCELITA SILVA NEVES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802620-89.2024.8.14.0051

APELANTE: JOCELITA SILVA NEVES

ADVOGADO: CAIO CESAR BRUN CHAGAS - OAB PR63282-A

APELADO: BANCO BMG SA.

ADVOGADO: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - OAB MG91567-A, BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual e indenização por dano moral, formulado em ação contra instituição financeira, alegando ausência de informação adequada na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato firmado entre as partes é nulo em razão de vício de consentimento, caracterizado pela ausência de informação clara sobre o produto contratado, e se houve dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

4. Observância do princípio da força obrigatória dos contratos e da autonomia privada, inexistindo evidências de mácula ao consentimento ou de prática abusiva pela instituição financeira.

5. Adequação das informações fornecidas no contrato, comprovadas por documentos anexados aos autos, os quais explicitam a modalidade de crédito contratada e os encargos aplicáveis.

6. Ausência de comprovação de dano moral decorrente da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando respeitados os requisitos legais e demonstrada a ciência inequívoca do consumidor."

2. "Inexiste dano moral quando não configurada prática abusiva ou conduta ilícita pela instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso da autora/apelante, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802620-89.2024.8.14.0051

APELANTE: JOCELITA SILVA NEVES

ADVOGADO: CAIO CESAR BRUN CHAGAS - OAB PR63282-A

APELADO: BANCO BMG SA.

ADVOGADO: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - OAB MG91567-A, BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOCELITA SILVA NEVES
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A
, julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n°

24491897), que firmou contrato de empréstimo com a parte ré, ora apelada, porém afirma que imaginou se tratar de um contrato de empréstimo consignado tradicional e foi ludibriado, pois o banco realizou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sustentou que os descontos mensalmente efetuados em sua conta não abatem o saldo devedor, uma vez que o desconto do mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão.

Requereu a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sendo a requerida condenada a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos anos, a título de empréstimo sobre a RMC
e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 24491911) alegando, em resumo, inexistir qualquer irregularidade ou vício de consentimento na contratação, tampouco violação ao dever de informação. Defendeu que não há nos autos prova de má-fé do banco que justifique restituição em dobro ou indenização por danos morais e que eventual devolução de valores deve ocorrer na forma simples, com abatimento do que foi efetivamente utilizado pela parte autora.

Alegou ainda, que a parte autora utilizou o serviço por longo período, tendo ciência e se beneficiado do produto contratado.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 24491929) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n°
24491930
), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma
, uma vez que o Banco não foi claro quanto a contratação de empréstimo consignado via cartão de crédito (RMC), não possuindo autorização para tal modalidade, uma vez que pensava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, além disso, sustenta que jamais recebeu ou utilizou o cartão de crédito e que os descontos configuram expropriação indevida de verba de natureza alimentar, causando-lhe graves transtornos, pois a dívida se torna impagável pela forma de amortização mínima.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para fins de declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, cancelamento do cartão de crédito, indenização por danos morais em valor não inferior a R$10.000,00, e condenação do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais

Contrarrazões em petição de (ID n°
24491934
) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial
, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que desejava contratar um empréstimo consignado tradicional, entretanto foi ludibriado pela instituição financeira a contratar o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignada, devendo o contrato ser anulado e restituído de forma dobrada os valores descontados indevidamente.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que o apelante contratou o serviço e teve plena ciência das cláusulas contratuais. Junta contrato e comprovante de transferência.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Ora, resta evidente que o recorrente contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, conforme demonstrado pelo Termo de Adesão ao regulamento para utilização de cartão de crédito consignado e proposta de solicitação de saque via cartão de credito.

(ID n°

24491914).

Além disso, consta nos autos o comprovante de transferência do valor (ID n° 24491915)

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Conforme se observa dos autos, o apelante anuiu expressamente com o “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” e “CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG”
, exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro.

Com efeito, muitas vezes os descontos realizados sobre o benefício previdenciário dos aposentados revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que o benefício se encontra comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Assim
, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado ao apelante, em sua conta bancária.

As razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, de maneira que não merece reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
mantendo inalterada a sentença guerreada
.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025